Tribunal: TJDFT
Processo: 0726191-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726191-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADINE NEVES FARIA AGRAVADOS: LUIZ FABIANO VIEIRA - ME e ALLJ MÁRMORES E GRANITOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual foi rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que visava alcançar o patrimônio de Adriane Fontes Vieira e Luiz Felipe Fontes Vieira, sócios de ALJJ Mármores e Granitos Ltda. A Curadoria Especial defendeu os interesses de Adriane Fontes Vieira e de Luiz Felipe Fontes Vieira nos autos do processo originário. Proceda-se a Secretaria da Segunda Turma Cível ao cadastramento de Adriane Fontes Vieira e de Luiz Felipe Fontes Vieira como interessados e os intimem por intermédio da Defensoria Pública (Curadoria Especial) para, caso queiram, apresentar resposta ao presente recurso no prazo legal. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator